Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746550-40.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: MARCOS DE SOUSA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS DE SOUSA SILVA, em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga e, como ilegal, a decisão da autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, a qual concedeu a liberdade provisória mediante a prestação de fiança, arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais), ao paciente incurso, em tese, no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais; artigos 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal, todos c/c artigo 5o, inciso I, da Lei 11.340/06 (processo referência n. 0722745-37.2023.8.07.0007). A douta Defesa (Dr. Carlos Henrique Melo Vieira) alegou, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26-outubro-2023, após uma discussão com sua enteada, e não possui condições financeiras de prestar a fiança arbitrada na audiência de custódia, realizada no dia 28-outubro-2023, razão pela qual até a presente data se encontra preso, mesmo que não convertida a prisão em flagrante em preventiva. Argumentou que o paciente começou a trabalhar como açougueiro, auferindo 1 (um) salário-mínimo por mês, mas sequer recebeu o primeiro ordenado ainda, o que impossibilita a prestação da fiança. Acrescentou que a autoridade judiciária arbitrou a fiança sem qualquer justificativa plausível e já fixou outras medidas cautelares suficientes para se acautelar o processo. Ponderou que a suposta vítima não requereu medidas protetivas e não há nenhum elemento concreto que aponte que a liberdade do paciente venha colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tanto assim que lhe foi deferida a liberdade provisória, porém condicionada à prestação de fiança, a qual o paciente não possui condições financeiras de recolher. Salientou que a prisão do paciente é ilegal e deve ser imediatamente relaxada, porquanto não soa razoável a manutenção da prisão pelo simples fato de ser pobre. Requereu, liminarmente e no mérito, seja assegurado ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, independentemente da prestação de fiança, com o reconhecimento da sua hipossuficiência econômica. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista Angelo Passareli, no dia 29-outubro-2023, às 22h20, facultando-se a reapreciação da decisão pelo Relator natural (ID 52938936). Em juízo de reapreciação, a liminar foi deferida por este relator (ID 52945885). Dispensadas as informações. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela admissão e denegação da ordem (ID 53056811). É o relatório. Decido. No dia 30-outubro-2023, às 10h06, este Relator deferiu a liminar requerida para dispensar o paciente da prestação da fiança arbitrada pela douta autoridade judiciária do NAC, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Em certidão de ID 52953322, a Secretaria da 2a Turma Criminal esclareceu que deixou de expedir o alvará de soltura, porque o paciente Marcos de Sousa Silva foi solto na manhã do dia 30-outubro-2023, em virtude da prestação da fiança. Em consulta aos dados do processo referência n. 0722745-37.2023.8.07.0007, constatou-se a juntada de comprovante de prestação da fiança do paciente no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), datado de 30-outubro-2023, às 8h29 (ID 176683961 do processo referência). Consta dos autos referência “CERTIDÃO EFETIVA DE SOLTURA” do paciente no dia 30-outubro-2023, às 9h27. Desse modo, tem-se que, em que pese ter sido deferida a medida liminar em favor do paciente, antes de seu cumprimento, houve a prestação da fiança arbitrada e o paciente foi solto, razão pela qual o pleito de dispensa do recolhimento da fiança para a sua soltura, objeto do presente “habeas corpus”, restou prejudicado, pois não mais subsiste o decreto prisional que ensejou o pedido. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator